Tribunal: TJBA
Processo: 8010044-92.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010044-92.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA GILCELIA SACRAMENTO PINHEIRO Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PROFESSORA. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. DOUTORADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010044-92.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA GILCELIA SACRAMENTO PINHEIRO e como impetrado o SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.